Tribunal: TJDFT
Processo: 0007930-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007930-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o DISTRITO FEDERAL sobre a renúncia manifestada pelos SUCESSORES DE ADÃO RODRIGUES DE SOUZA (ID: 51081779). Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador